Tribunal: TJDFT
Processo: 0739305-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR PRESUMIDO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PENDENTES. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 435. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 135, do Código Tributário Nacional, dispõe que os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

2. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispõe que a baixa da pessoa jurídica não impede que sejam cobrados tributos, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática de irregularidades comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial.

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp no 1.371.128, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “em execução fiscal de dívida tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

4. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio não é automático diante do inadimplemento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, exigindo, acaso não haja o encerramento irregular da empresa executada, a instauração de processo administrativo ou judicial para que se verifique a condição de sócio e se perquira o nexo entre eventuais condutas ilícitas atribuídas aos sócios e o inadimplemento do tributo.

5. No presente caso, a empresa executada foi dissolvida irregularmente, consoante certidão do oficial de justiça que ao diligenciar ao endereço da empresa, não a encontrou mais. Entendimento Súmula 435, do Superior Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.